Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722930-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLECIO SANTOS NOLASCO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O O agravante manifestou-se pela desistência do recurso em razão de acordo entabulado no processo originário (ID 37949751), restando prejudicada a análise do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator